Tribunal: TCU
Processo: 031.458/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação que examina a contratação emergencial para prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo MP/TCU sobre supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no âmbito da contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseia e desinfecção hospitalar nas suas unidades de saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 52 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, à empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. e ao representante.